Tribunal: TJDFT
Processo: 0709742-32.2020.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHA MENOR. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO ENCARGO FIXADO. AUSÊNCIA DE DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS DO MENOR. TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE ATENDIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. É certo que o dever de sustento dos filhos decorre do poder familiar, como bem inscrito nos artigos 1.566, inciso IV, e 1.703 do Código Civil. A obrigação de prestar alimentos decorre do Princípio Constitucional da Solidariedade e do dever de mútua assistência, sendo o valor fixado com fundamento no trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade.
2. Cabe ao órgão julgador balancear adequadamente as provas dos autos e os critérios legais, de modo que o valor arbitrado não seja abusivo ou irrisório, levando-se em conta as despesas presumidas pela menor e as possibilidades do genitor, sem oneração excessiva.
3. Recurso conhecido e não provido.